Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o autor a pagar à ré indenização por danos materiais no valor de R$1.713,00 (mil, setecentos e treze reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída à ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. No caso, as partes divergiram acerca da dinâmica do acidente, inexistindo confluência sobre a faixa de rolamento na qual estavam os veículos envolvidos, e tampouco sobre o condutor que efetuou a manobra indevida.
6. Configura-se que o autor não produziu provas para demonstrar a alegação de que o seu veículo trafegava na faixa da direita quando foi atingido na traseira pelo veículo da ré, enquanto a dinâmica dos fatos apresentada pela ré, no sentido de que o autor conduzia seu veículo na faixa da esquerda e executou manobra de deslocamento lateral sem a devida cautela, dando causa à colisão dos veículos, encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente nas imagens gravadas no local (ID 66208671) e na prova testemunhal produzida (ID 66208714). Culpa do autor pelo evento danoso comprovada. Infringência aos artigos 28, 29, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997).
7. Ademais, o autor não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar que a ré não guardou a distância de segurança frontal e/ou conduzia o seu veículo em velocidade incompatível com o local, e tampouco de que as circunstâncias apontadas teriam sido as causas determinantes do acidente de trânsito.
8. Destarte, não comprovada a responsabilidade da ré (CPC, art. 373, I) e produzida contraprova satisfatória para demonstrar a culpa exclusiva do autor (Lei no 9.099/1995, art. 17, parágrafo único), escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor a indenizar os danos materiais suportados pela ré, satisfatoriamente comprovados. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1885973, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, e 373, I, CTB, arts. 28, 29, 34 e 35; Lei no 9.099/1995, art. 17, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885973, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024.